Tribunal: TJDFT
Processo: 0744246-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744246-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BENEDITO DA SILVA BRAGA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Benedito da Silva Braga contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo no 0722880-78.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O Agravante sustenta, em síntese, que possui renda líquida significativamente comprometida, em razão de descontos obrigatórios e, principalmente, de despesas decorrentes de graves enfermidades que ocasionaram sua aposentadoria precoce. Ao final, pedeque lhe seja concedida gratuidade de justiça. Foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo em dobro. O Agravante se manteve inerte. Em exame do processo de referência, constatei que foi proferida sentença. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora